Tribunal: TCU
Processo: 007.477/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 814370, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 814370, função null, que teve como objeto O presente projeto tem como objeto a criação, desenvolvimento e implementação da ação de marketing ¿Playtown Recife¿, no Bairro do Recife, Pernambuco, o qual irá fortalecer o turismo interno, e promover o desenvolvimento de novas tecnologias, que integradas à experiência turística local irão dar posição de destaque ao destino turístico do Recife. (no da TCE no sistema: 2658/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5484/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Turismo e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 007.477/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Geraldo Julio de Mello Filho (XXX.252.294-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.